Tribunal: TJBA
Processo: 0073479-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073479-09.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DE SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS e DEMAIS ENCARGOS DOs EXERCÍCIOs DE 1998, 1999 e 2000. MUNICÍPIO DE salvador. EXTINÇÃO DO FEITO com RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO

ocorrida antes da propositura da ação quanto ao exercício de 2015 – enunciado da súmula nº. 409, STJ.
SENTENÇA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0073479-09.2003.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado

CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DE SALVADOR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator